Tribunal: TJES
Processo: 5039726-53.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039726-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELSON SERAFIM DOS SANTOS
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROCEDÊNCIA AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão desta Turma Colegiada que conheceu e julgou improcedente o Recurso Inominado outrora interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão de piso.

2. Alega a parte Embargante que houve contradição no acórdão ao entender pela legalidade da taxa de administração e ao mesmo tempo entender pela sua não aplicação no caso concreto e omissão acerca da ausência de fundamentação sobre as demais cláusulas contratuais.

3. O pleito recursal não merece acolhimento. Inexiste contradição na fundamentação uma vez que o ponto sobre a legalidade foi uma fundamentação acerca das contratações no geral e não no caso concreto, estando o raciocínio alinhado com o dispositivo apresentado. Acerca da suposta omissão, inexiste o vício alegado, uma vez que o acórdão demonstra de forma clara a fundamentação de que não caberiam as referidas cobranças uma vez que houve a desistência do consórcio em menos 01 mês de contratação, estando límpido o posicionamento no dispositivo que determina a restituição sem quaisquer descontos. Nesse sentido, trata-se de mero inconformismo e tentativa rediscussão do mérito, que não é a função dos embargos.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)